Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-95.2021.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito empresarial. Falência. Encerramento. Bens e valores. Inexistência. Falência frustrada (Lei no 11.101/05, art. 114-a). Dispensa da prestação de contas pelo administrador judicial. Prestação de contas em autos específicos. Subsistência. Relatório minucioso apresentado pelo administrador judicial. Causas da falência e ausência de bens e valores apontadas. Ilegalidade. Inexistência. Encerramento. Necessidade (Lei no 11.101/05, arts. 155 e 156). Apelo de credora da massa. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (cpc, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que resolvera ação falimentar, julgando encerrada o processo de quebra sob o fundamento de que qualificada situação de falência frustrada, tendo em conta a inexistência de ativos a serem arrecadados, dispensando o administrador judicial de prestar contas, observado o itinerário procedimental pontuado pela Lei de Falências.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo, advindo de credora da massa falida, cinge-se à aferição da correção do provimento sentencial que, diante da inexistência de ativos, implicando situação de frustração da falência, decretara o encerramento do processo de quebra, colocando-lhe termo, dispensando o administrador judicial de prestar contas.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Aferida, no caso concreto, a inexistência de substrato material a induzir a continuidade do processo falimentar em razão da inexistência de ativos da titularidade da massa passíveis de arrecadação, frustrando o desiderato da quebra, rendendo ensejo à qualificação de situação de falência frustrada, publicado o edital para manifestação dos interessados, sem qualquer pronunciamento, ouvido o Ministério Público e prestadas contas pelo administrador da massa, cumprindo-se, pois, o itinerário procedimental, o encerramento da falência encerra imperativo legal coadunado com a utilidade e efetividade do processo (Lei no 11.101/05, art. 114-A)
5. Encerrada a falência sob a apreensão de que restara frustrada em razão da inexistência de bens a serem arrecadados, afigura-se legítima a dispensa de nova prestação de contas pelo administrador judicial em decorrência da ausência de bens e valores e da apresentação de relatório minucioso e claro reportando o apurado e a situação da massa, precipuamente quando houvera a formulação de prestação de contas em ação específica, quando sua gestão fora reputada correta e as contas apresentadas boas, restando, pois, realizado o exigido pelos arts. 114-A, 155 e 156 da Lei no 11.101/2005, implicando a solução declaração de extinção das obrigações da falida, com exceção dos créditos tributários.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.